Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO DE QUESTÕES INCIDENTAIS. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA VIA SUASÓRIA. INVIABILIDADE. ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. LIMITAÇÃO DA PENHORA INCIDENTE SOBRE LOCATIVOS AUFERIDOS PELO EXECUTADO. ARGUIÇÃO JÁ FORMULADA E EXAMINADA. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVANTE. CABIMENTO. AGRAVADO. AVIAMENTO DE AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM RECURSO ADESIVO. FIGURA RECURSAL DESCABIDA NO AMBIENTE DE AGRAVO (CPC, ART. 997, §2o, II). RENOVAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE RECURSO AUTÔNOMO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NÃO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, SINGULARIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. PEDIDO REFORMATÓRIO OBJETO DO RECURSO INTERNO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO DO AGRAVADO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E DESCABIDO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DO AGRAVANTE CONHECIDOS EM PARTE DESPROVIDOS ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.